Tribunal: TJDFT
Processo: 0732112-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR OU DE TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", e determinou a suspensão do cumprimento de sentença por 01 (um) ano. A decisão foi fundamentada na ausência de alteração na situação financeira do executado e no curto lapso temporal desde a última diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a possibilidade de reiteração da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", à luz do êxito parcial da diligência anterior e da ausência de comprovação de modificação da situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a reiteração de diligência de bloqueio de ativos via SISBAJUD na modalidade "teimosinha" desde que preenchido ao menos um dos seguintes requisitos: (i) transcurso de prazo razoável entre as tentativas, reconhecido como igual ou superior a um ano; ou (ii) demonstração de alteração na situação financeira do devedor.
4. No caso concreto, a última pesquisa "teimosinha" foi autorizada há menos de 06 (seis) meses e não se verificou qualquer fato novo ou elemento probatório que evidencie alteração relevante na capacidade econômica do executado.
5. O bloqueio anterior resultou na constrição de apenas R$ 341,29 (trezentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), valor inferior a 5% (cinco por cento) do total do débito, o que não configura, por si só, fundamento suficiente para nova ordem de bloqueio, em respeito ao princípio da razoabilidade na execução.
6. Não há risco de prescrição da pretensão executória no momento, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil somente terá início após o término do período de suspensão, previsto até julho de 2026.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", exige, alternativamente, o transcurso de prazo razoável entre as diligências, considerado como igual ou superior a um ano, ou a demonstração de modificação na situação financeira do devedor. 2. O êxito parcial de diligência anterior, sem comprovação de alteração na capacidade econômica do executado e com lapso temporal inferior ao razoável, não autoriza nova ordem de bloqueio de ativos.”